Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Se a construtora deu causa à rescisão contratual, tendo em vista o atraso na entrega da unidade imobiliária, deverá arcar com a multa moratória contratualmente prevista.
2. O art. 475 do Código Civil permite à parte lesada pelo inadimplemento pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
3. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.
4. Recurso não provido.